Tribunal: TRF3
Processo: 5018557-32.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
96/588)

5018557-32.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO INSS. PENHORA ON-LINE. BACENJUD. LIMITAÇÃO DE BLOQUEIO SE O VALOR FOR INFERIOR A 5% DO MONTANTE DEVIDO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – É certo que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), mas sempre se preservando o interesse do credor (art. 797, CPC).

2 - Significa dizer que, malgrado o princípio da menor onerosidade, o mesmo não pode tornar ineficaz a execução.

3 - De outro giro, cuidou-se, no art. 835 do CPC, de estabelecer uma ordem preferencial para a realização do ato constritivo, com vistas à eficiência da cobrança, sendo a primeira delas, justamente, a penhora em dinheiro.

4 - A despeito de o valor bloqueado no caso em tela (R$970,98) não corresponder a percentual significativo da dívida (R$26.404,51), o mesmo é capaz de satisfazê-la, mesmo em parte, situação que, aliada a

Inteiro teor:
96/588)

5018557-32.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO INSS. PENHORA ON-LINE. BACENJUD. LIMITAÇÃO DE BLOQUEIO SE O VALOR FOR INFERIOR A 5% DO MONTANTE DEVIDO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – É certo que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), mas sempre se preservando o interesse do credor (art. 797, CPC).

2 - Significa dizer que, malgrado o princípio da menor onerosidade, o mesmo não pode tornar ineficaz a execução.

3 - De outro giro, cuidou-se, no art. 835 do CPC, de estabelecer uma ordem preferencial para a realização do ato constritivo, com vistas à eficiência da cobrança, sendo a primeira delas, justamente, a penhora em dinheiro.

4 - A despeito de o valor bloqueado no caso em tela (R$970,98) não corresponder a percentual significativo da dívida (R$26.404,51), o mesmo é capaz de satisfazê-la, mesmo em parte, situação que, aliada ao fato da não comprovação de que referido montante seja impenhorável, autoriza a ultimação do bloqueio e a respectiva transferência do numerário para uma conta judicial.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018557-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARILEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018557-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARILEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Cível de São Paulo/SP que, em ação de cobrança ajuizada em face de MARILEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, ora em fase de cumprimento de sentença, autorizou o bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, até o limite atualizado do débito, ressalvando-se o impedimento do bloqueio caso o valor encontrado seja inferior a 5% da execução.

Em razões recursais, sustenta o INSS o desacerto da decisão impugnada, por carecer de previsão legal, considerando a disposição contida no art. 854 do CPC/15.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1870497).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018557-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARILEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Promoveu o INSS, em face de Marileide Aguiar de Oliveira, ação de cobrança relativa aos valores indevidamente recebidos a título de pensão por morte concedida administrativamente.

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento, ao julgar procedente o pedido inicial, condenou a ré a ressarcir integralmente os valores indevidamente levantados, decorrentes da equivocada concessão de pensão por morte, em razão da utilização de certidão de nascimento falsa (fls. 124/127).

Transitado em julgado o pronunciamento judicial, deflagrou-se a execução, tendo o INSS ofertado memória de cálculo dos valores a serem ressarcidos, no importe de R$26.404,51 (vinte e seis mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), posicionados para julho/2016 (fls. 136/139).

Determinada a intimação da executada para satisfação do débito, decorreu o prazo sem qualquer manifestação, sobrevindo a decisão que autorizou a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, desde que em valor superior a 5% do montante devido.

O bloqueio fora efetivado no importe de R$970,98 (novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), conforme detalhamento de fls. 154/155.

Daí a interposição do presente agravo.

As razões recursais, a meu julgar, comportam acolhimento.

Por ocasião da citação da ré para responder aos termos da demanda subjacente, houve imensa dificuldade, por parte do Oficial de Justiça, em sua localização, tendo em vista que, à época, residia em local situado em uma comunidade periférica, tendo o ato citatório ocorrido em local diverso, previamente escolhido pela demandada (fls. 115/116).

É notória a inexistência de bens materiais à penhora, na medida em que, inclusive, não se logrou êxito em tal apuração, considerando que a devedora não mais residia na comunidade (fl. 144).

A seu turno, a penhora de dinheiro vem expressamente disciplinada no Código de Processo Civil, em seu art. 854, nos seguintes termos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”

A limitação imposta pela r. decisão ora impugnada, a meu julgar, não prospera.

É certo que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), mas sempre se preservando o interesse do credor (art. 797, CPC).

Significa dizer que, malgrado o princípio da menor onerosidade, o mesmo não pode tornar ineficaz a execução.

De outro giro, cuidou-se, no art. 835 do CPC, de estabelecer uma ordem preferencial para a realização do ato constritivo, com vistas à eficiência da cobrança, sendo a primeira delas, justamente, a penhora em dinheiro.

Dessa forma, a despeito de o valor bloqueado no caso em tela (R$970,98) não corresponder a percentual significativo da dívida (R$26.404,51), o mesmo é capaz de satisfazê-la, mesmo em parte, situação que, aliada ao fato da não comprovação de que referido montante seja impenhorável, autoriza a ultimação do bloqueio e a respectiva transferência do numerário para uma conta judicial.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD. VALOR IRRISORIO. ARTIGO 659, § 2o, DO CPC/73 (PREVISÃO DO ATUAL CPC, ARTIGO 836). INAPLICABILIDADE AO CASO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C. STJ. FAZENDA PÚBLICA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO DE CUSTAS.

1. Agravo de instrumento interposto por ANHEMBI INDÚSTRIA DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO LTDA. contra decisão que deferiu pedido de penhora on-line sobre ativos financeiros da empresa, restando bloqueado valor que não atinge, sequer, 1% (um por cento) do montante da execução, em desacordo com o disposto no art. 659, § 2o, do CPC/73.

2. Consoante previsto no mencionado dispositivo processual, a penhora não será procedida quando se verificar que o produto da execução dos bens encontrados em nome do devedor será completamente consumido para pagamento das custas da execução.

3. Ocorre que, nos termos da jurisprudência assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, aludido preceito não se aplica à Fazenda Pública, uma vez que os entes da Administração Pública direta estão isentos do pagamento de custas. Dessa forma, tratando-se de execução fiscal, ainda que o valor bloqueado seja insuficiente para o total pagamento da dívida exigida, existindo numerário em nome do devedor, mesmo que de pequena monta, e, não se cuidando de hipóteses de impenhorabilidade (art. 649, do CPC/73), aquele deve ser penhorado.

4. A jurisprudência da Corte Superior ressalta ainda que a penhora se direciona pelo princípio da utilidade, na medida em que a constrição deve atentar para a liquidez dos bens do devedor com vistas à entrega de certa quantia ao credor. Por outro lado, referido princípio se sobrepõe ao princípio da economicidade, quando analisados à luz do princípio da razoabilidade, de tal modo que, se o devedor possui vários bens suficientes para pagamento da dívida, deve ser penhorado o de menor valor; entretanto, se possui apenas pequeno numerário, que não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade, deve ele ser penhorado. Precedentes.

5. No caso, embora o valor bloqueado (R$ 12.912,41) seja baixo, em comparação ao montante total da dívida exigida (R$ 1.649.322,38), a constrição é capaz de satisfazer, ainda que em parte, a execução fiscal subjacente, não havendo, por outro lado, comprovação no sentido de tratar-se tal numerário de verba de natureza impenhorável, inexistindo, portanto, razão para retirada do bloqueio.

6. Embargos de declaração opostos pela agravante, parcialmente acolhidos, apenas para sanar o vício apontado. Mantido o desprovimento do agravo de instrumento.”

(EmbDecl em AI no 2015.03.00.017701-6/SP, Rel. Juiz Federal Convocado Silva Neto, 2a Turma, DE 14/06/2019).

Ante o exposto, e na esteira do precedente invocado, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO INSS. PENHORA ON-LINE. BACENJUD. LIMITAÇÃO DE BLOQUEIO SE O VALOR FOR INFERIOR A 5% DO MONTANTE DEVIDO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – É certo que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), mas sempre se preservando o interesse do credor (art. 797, CPC).

2 - Significa dizer que, malgrado o princípio da menor onerosidade, o mesmo não pode tornar ineficaz a execução.

3 - De outro giro, cuidou-se, no art. 835 do CPC, de estabelecer uma ordem preferencial para a realização do ato constritivo, com vistas à eficiência da cobrança, sendo a primeira delas, justamente, a penhora em dinheiro.

4 - A despeito de o valor bloqueado no caso em tela (R$970,98) não corresponder a percentual significativo da dívida (R$26.404,51), o mesmo é capaz de satisfazê-la, mesmo em parte, situação que, aliada ao fato da não comprovação de que referido montante seja impenhorável, autoriza a ultimação do bloqueio e a respectiva transferência do numerário para uma conta judicial.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.